Tribunal: CARF
Processo: 10074.000034/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.000034/2011-55
ACÓRDÃO
3001-003.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA.
SÚMULA 227
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão,
impõe que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos
importados com suspensão de tributos e os produtos exportados.
Acórdãos Precedentes: 9303-013.628, 9303-016.062, 9303-014.161.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000034/2011-55
2

RELATÓRIO
Adoto o relatório elaborado pela DRJ quando da apreciação do processo
administrativo, seja pela adequada narrativa dos fatos relevantes, seja em prestígio da eficiência
administrativa:
Trata o presente processo de exigência de multa de R$ 577.000,00, em
decorrência de descumprimento das exigências do regime de Drawback.
Segundo a Fiscalização, amparada pelo ato concessório analisado (2006.0045787),
a Roche registrou as seguintes Declarações de Importação: 06/0431671- 7/001,
06/0597896-9/001, 06/0655600-6/001 e 06/0801611-4/001.
As exportações pretensamente vinculadas a este ato concessório foram
registradas entre os meses de julho/2006 e março/2007. A data final para a
efetivação das exportações, prevista no Ato Concessório, foi o dia 19/04/2008.
Deve-se ressaltar que o presente Relatório/Auto, de Infração tem como objetivo
exclusivo o lançamento da multa acima referida, como complemento a
fiscalização realizada anteriormente, que teve como resultado a lavratura de
outro Auto de Infração para cobrança dos tributos suspensos e parte dos
acréscimos legais, uma vez ter sido comprovado o inadimplemento total do
compromisso pactuado no Ato Concessório em questão.
Face ao exposto, calculou-se e cobrou-se a multa prevista no art.107, inciso VII,
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Intimada da exação em tela em 10/02/2011 (fl.04), a autuada apresentou
impugnações em 10/03/2011 (fls.257 e ss) alegando, em síntese, que tributo não
é exigível em razão de:
 O DECEX/SECEX cometeu uma grave injustiça, primeiro por não dar
conhecimento através de notificação ou oficio de que o Ato era inadimplido e,
depois, por não ter textualmente dado prazo para apresentação das razões de
defesa a que tem direito a beneficiada;
 A falta da ciência deixou a beneficiaria a deriva no processo administrativo, já
que de acordo com o próprio Auto de Infração a competência para analisar se o
Ato foi ou não cumprido é do DECEX/SECEX;
 Não procede a afirmação no Auto de Infração de que a Empresa não faz
escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, mod. 3 e
que não tem controle sobre esses estoques. Muito pelo contrário, detêm
perfeitamente o controle sobre essa matéria via sistema;
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000034/2011-55
3
 Para confirmar que a ROCHE possui os controles de estoque, foi apresentado em
anexo os relatórios retirados do sistema que substituíram o livro - modelo 3, onde
se pode constatar que as informações estão contabilizadas, tornando a afirmação
constante do Auto inconsistente do ponto de vista fiscal, no processo
administrativo 10074-001624/2009-81;
 Para finalizar temos que mencionar que os produtos passiveis de fungibilidade
como ocorre com as matérias primas, desde que tenham sido importadas e
exportadas no período de vigência do Ato Concessório, não podem produzir
efeitos contrários ou penalidades;
 É previsivelmente nula a aplicação desta penalidade, se for levado em conta
todos os argumentos aqui exaustivamente apresentados, principalmente o
documento no 4 que comprova o envio para baixa em 06/05/2008, o que encerra
definitivamente a aplicação da multa do art. 107 do Decreto-Lei no 37/66 e
demais punições;
 Pede a aplicação do art.112 do CTN.
No seu recurso voluntário o contribuinte reitera os termos da sua impugnação,
inclusive no que tange à desnecessidade, segundo o mesmo, de se comprovar a vinculação física,
elemento central da questão ora posta.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso voluntário é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
No mérito recursal, a questão chave é determinar se a comprovação da vinculação
física (produto importado controlado e pareado com cada saída para exportação) é, ou não,
imperiosa como elemento de completude de atendimento aos requisitos do Regime de Drawback
Suspensão.
Sobre o tema, recentemente foi editada nova Súmula CARF no 227, que estabelece
uma data de corte para a exigência dessa vinculação física, a saber:

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.885 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.000034/2011-55
4
SÚMULA 227
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão,
impõe que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos importados
com suspensão de tributos e os produtos exportados.
Acórdãos Precedentes: 9303-013.628, 9303-016.062, 9303-014.161.
As Súmulas CARF vinculam seus Conselheiros em aplicação, motivo pelo qual atraio
a incidência da mesma para o caso concerto. Era de responsabilidade do contribuinte demonstrar,
segundo o verbete sumular em questão, a vinculação física dos importados aos exportados, e não
apenas comparativos volumétricos. O exercício em questão é ônus probatório do contribuinte,
segundo o CARF, uma vez que vinculado a um regime aduaneiro beneficiado, inclusive em matéria
tributária.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário, uma vez que não houve
prova da vinculação física dos insumos importados e os produtos exportados, nos termos da
Súmula 227 do CARF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 519
DF CARF MF
Original